Tribunal: TJES
Processo: 5007927-03.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007927-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PIRES DOS SANTOS
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS APÓS PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°: 5
007927-03.2024.8.08.0030

Recorrente: JOSE PIRES DOS SANTOS

Recorrida: TIM S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ao analisar os autos, em especial o conteúdo da petição inicial e os documentos que a instruem, verifico que a parte autora/recorrente sustenta que, após a migração de sua linha telefônica móvel da operadora de telefonia CLARO para a empresa TIM (ora recorrida), não houve o regular restabelecimento de sua linha (27-998177741) e adequada prestação de serviços, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Contudo, não há nos autos prova mínima a corroborar as alegações autorais (registre-se que ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora/consumidora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito), pois as versões apresentadas pelo autor são confusas e contraditórias.

Com efeito, conforme termos de reclamação registrados no PROCON municipal no ano de 2023 (id’s 12731718 a 12731721), o próprio recorrente,
“[...] especificamente a reclamação realizada no Procon sob id 45082648, o próprio autor relatou que sua linha telefônica já se encontrava vinculada à requerida [...] em outra reclamação anterior registrada no Procon (id 45082646), consta que houve pedido de cancelamento da portabilidade mencionada na inicial. Observo que as reclamações foram realizadas no início de 2023, sendo que a de ID n° 45082648 é posterior à de ID n° 45082646, ocorrendo no mesmo dia, mas às 14:55h
”
(id. 12731794, negritei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE PIRES DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)